Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA - AQUISIÇÃO DO DIREITO - COMPROVAÇÃO DA PERMANÊNCIA NO TRABALHO. BASE DE CÁLCULO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e afastou a condenação do Distrito Federal a pagar o valor relativo ao abono permanência de 18 de janeiro de 2019, data em que o recorrente adquiriu o direito à aposentadoria, até a sua saída do serviço público, em 12 de março de 2019, e não determinou a sua inclusão (abono de permanência) na base de cálculo da licença prêmio não gozada.
2. O abono de permanência é direito assegurado ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer na ativa (art. 40, § 19, CF).
3. Demonstrado que a parte recorrente reuniu os requisitos para aposentadoria e permaneceu em atividade, ela tem direito à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, na forma de abono de permanência, até a data da efetiva aposentação. Precedentes desta 3a Turma: Acórdão 1264462, 07578473520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020; Acórdão 1350288, 07538163520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021; Acórdão 1371328, 07271644420218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021.
4. Este também é o entendimento do TJDFT: "DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 01. Embora o abono permanência se trate de um direito facultativo de cada servidor, em momento algum o legislador restringiu tal direito a requerimento administrativo. Não pode a administração criar requisitos que não constam da Constituição. 02. Conceder o abono de permanência somente a partir do requerimento, sem retroagir seus efeitos, não encontra eco no princípio da legalidade e implica enriquecimento sem causa da Administração. 03. Recurso voluntário e remessa oficial conhecidos e desprovidos, sentença mantida. (Acórdão 495329, 20080110431164APC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2011, publicado no DJE: 12/4/2011. Pág.: 304)" "DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PERMANÊNCIA NA ATIVIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA. REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. DEMORA NO ANDAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. A partir do momento em que o servidor público reúne os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária e permanece em atividade, passa a fazer jus à percepção do benefício do abono permanência, independentemente de requerimento, pois, "embora o abono permanência se trate de um direito facultativo de cada servidor, em momento algum o legislador restringiu tal direito a requerimento administrativo. Não pode a administração criar requisitos que não constam da Constituição". (Acórdão n. 495329, 20080110431164APC, Relator JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a Turma Cível, julgado em 16/02/2011, DJ 12/04/2011 p. 304). 2. O transcurso de lapso de mais de dois anos entre o requerimento administrativo da aposentadoria e sua efetiva concessão, resta anormal e injustificado pela má prestação do serviço público, caracterizando, assim, dano moral experimentado pela parte que foi obrigada a trabalhar quando já poderia estar em gozo de aposentadoria. 3. Embargos Infringentes improvidos. (Acórdão 833184, 20110112078547EIC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 3/11/2014, publicado no DJE: 21/11/2014. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"
5. Nesse sentido, o valor a ser pago ao recorrente é o relativo à data em que reuniu o direito de se aposentar até o momento em que se afastou do serviço público, além da diferença advinda da inclusão do abono de permanência na base de cálculo da licença prêmio não usufruída.
6. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde ostentam caráter pecuniário permanente e, bem por isso, devem integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, R9. ael. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018).
7. No caso, o recorrente reuniu os requisitos para a aposentadoria em 18/01/2019 (ID 47423984, pág. 39) e se desligou do serviço público em 12/03/2019 (ID 47423984, pág. 45). Logo, tanto é devido o pagamento do abono de permanência relativo ao período compreendido entre a data de aquisição do direito e a data da aposentadoria, assim como a sua inclusão na base de cálculo da licença prêmio não gozada.
8. Restringindo-se o ente político a contestar apenas os argumentos jurídicos, não impugnando os cálculos apresentados pelo servidor, a adoção dos valores contidos nas planilhas de IDs 47423977/8 é medida que se impõe.
9. Assim, merece reparo a sentença para condenar o DF a pagar ao recorrente o valor relativo ao abono de permanência de 18/01/2019 a 12/03/2019 de R$129,64 (cento e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos), e a quantia relativa à diferença do abono de permanência sobre a licença prêmio não gozada de R$13.108,37 (treze mil, cento e oito reais e trinta e sete centavos), desde que ainda não tenham sido pagos administrativamente, compondo a base de cálculo, se o caso, o terço de férias e o décimo terceiro salário, aplicando-se o IPCA-E desde a data em que cada pagamento mensal deveria ter sido feito, acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960/2009, tudo conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, até 08/12/2021. A partir do dia seguinte, os juros e a correção monetária deverão ser substituídos pela SELIC, em observância ao Tema 905/STJ e à EC n. 113/2021.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença, conforme supra.
11. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.